Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710817-86.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RAYANE ESTEFANE LUIZ DO CARMO RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. VERBA NÃO-SALARIAL. PENHORA. CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ART. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CRB/88. HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. 1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta-corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. 2. Os créditos penhorados são passíveis de penhora, visto que são de origem diversa dos valores que integram sua conta-salário, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que o valor bloqueado tem natureza exclusivamente salarial. 4. O comando do art. 5o, inciso LXXIV, da CRB/88, diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça. Dessa forma, se o recorrente cumpriu o disposto no art. 98, do CPC, merece a gratuidade pretendida. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Colaciona julgados do STJ em apoio à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010